Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726732-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS SAVIO DE CASTRO, LUCIANO VINICIUS FRACARO, JOAO PEDRO GONCALVES DIAS, PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES, ELISEU BRASILISIO STELMATCHUK, VALTER NUNES DE FREITAS, RENAN BARBOSA DA SILVA, HUMBERTO DE SOUSA HENRIQUES BARROS, RONALDO SEIXAS BATISTA, ANTONIO PEREIRA LEDA, GESSE COSTA ARAUJO, ISAIAS MARTINS GOMES NETO, LUCIANO DA CUNHA SOARES, RENE NAZAREN MENEZES BENTHER, ADRIELY SOUSA DA LUZ, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, ISAEL PEREIRA LEDA APELADO: DOMINGOS SAVIO DE CASTRO, DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES, LUCIANO VINICIUS FRACARO, JOAO PEDRO GONCALVES DIAS, PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES, ELISEU BRASILISIO STELMATCHUK, VALTER NUNES DE FREITAS, RENAN BARBOSA DA SILVA, ELLEN TXAI DINIZ MARTINS GOMES, HUMBERTO DE SOUSA HENRIQUES BARROS, RONALDO SEIXAS BATISTA, ANTONIO PEREIRA LEDA, GESSE COSTA ARAUJO, ISAIAS MARTINS GOMES NETO, LUCIANO DA CUNHA SOARES, RENE NAZAREN MENEZES BENTHER, ADRIELY SOUSA DA LUZ, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, ISAEL PEREIRA LEDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o narrado na petição de ID 65384018, e considerando que as mídias a ela anexadas não serviram de comprovação quanto ao apontado estado de conservação precário, determinei que a minha Assessoria fizesse a averiguação do quanto alegado pela defesa do réu Luciano Vinicius Fracaro, sendo constatado, nesta oportunidade, o pleno acesso às mídias indicadas pelo causídico, a exemplo dos arquivos 47131428.wav e 47221340.wav, referentes aos diálogos n. 9 e 47. Portanto, demonstrado que não há qualquer impossibilidade de acesso da Defesa do réu Luciano Vinicius Fracaro aos aludidos arquivos, pela derradeira vez, intime-se a Defesa do referido réu, para que apresente, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias (artigo 600, caput, do CPP), as razões de apelação, sob pena de envio dos autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2024 16:37:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator